Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE MENSAGENS E CONVERSAS POR MEIO ELETRÔNICO DE FORMA IMPRECISA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CAUSA DE GRANDE VALOR. REFORMA DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO AOS PERCENTUAIS OBJETIVAMENTE INDICADOS PELAS DISPOSIÇÕES LEGAIS.
1. Deixo de conhecer do recurso da primeira Apelante. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a parte foi regularmente intimada a realizar o preparo de seu apelo, mas não o fez.
2. A segunda Apelante requer a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente e que os honorários de sucumbência sejam arbitrados sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou proveito econômico. Preparo juntado aos autos (35148439).
3. Quanto ao mérito, a segunda Apelante reconhece que não existe aceite em 4 (quatro) das 8 (oito) notas fiscais de venda apresentadas, e insiste que deve ser levada em conta o histórico da relação comercial existente entre as partes, onde as mercadorias eram enviadas sob consignação, com emissão de notas fiscais de remessa, para em um segundo momento, realizado o estudo dos produtos efetivamente vendidos, emitir as notas de venda, com força obrigatória de pagamento. Pois bem, as provas realizadas nos autos não permitem dessumir se os valores constantes das notas fiscais de venda são efetivamente devidos. Não existe nem mesmo indicação precisa de qual conversa, mensagem ou documentos devem ser considerados para comprovar especificamente a entrega e comercialização dos produtos relacionados nas referidas notas de venda sem aceite, todas com valores muito inferiores aos das demais que continham aceite e cujo pedido de pagamento já foi julgado procedente pelo Juízo singular. Assim, a r. sentença não merece reforma quanto ao tema.
3. Contudo, quanto aos honorários, assiste razão à Apelante, visto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgando pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp. 1906618, REsp. 1850512, REsp. 1877883 e REsp 1906623, Tema 1.076), decidiu, por maioria, em 16/3/2022, pela impossibilidade de aplicação do instituto da equidade para os casos de fixação de verba honorária em causas de grande valor (Acórdão 1433917, 07018051720208070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Além disso, o artigo 85 §2o do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível, e, por último, o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil) (Acórdão 1429967, 07264295620218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Necessário reformar a sentença, tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo indene a r. sentença quanto aos demais temas.
6. Recurso da Requerente não conhecido. Deu-se parcial provimento ao recurso da Autora. Unânime.